Tribunal: STF
Processo: ARE 1554292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012 E 18.172/2013. INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES DE REVISÃO LEGALMENTE PREVISTOS RESULTANTE DE TAL PARCELAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.560. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS MATÉRIAS EXAMINADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público, reconhecendo excesso de execução nos percentuais aplicados, em razão de aumento não previsto nas Leis Estaduais nº 17.597/2012 e nº 18.172/2013. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se é cabível a aplicação do artigo 535, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, diante da decisão do STF na ADI nº 5.560/MT; (ii) Verificar a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão do STF na ADI nº 5.560/MT não possui identidade material com o título judicial em execução, impossibilitando a aplicação do artigo 535, § 5º, do CPC, conforme fundamentado pelo juízo de origem. 



    4. Os cálculos apresentados demonstraram erro material nos percentuais acumulados de revisão geral, os quais foram corrigidos pelo magistrado a quo, nos termos das Leis Estaduais nº 17.597/2012 e nº 18.172/2013. 



    5. A manutenção da decisão impugnada se justifica, diante da ausência de litigância de má-fé por parte do agravante e pela inexistência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão do STF em controle de constitucionalidade somente afasta a exigibilidade de título executivo quando há aderência estrita entre os fundamentos do paradigma e o título exequendo. 2. Correção de erros materiais nos cálculos de execução é admissível na análise de exceção de pré-executividade, desde que demonstrados de plano’.” (Doc. 8, p. 3)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 10) foram desprovidos (Doc. 12). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.560. Afirma tratar-se, na origem, “de cumprimento de sentença individual objetivando a satisfação de crédito gerado por sentença coletiva proferida nos autos 0413849-04.2014.8.09.0051, de autoria do SINDIPÚBLICO - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Goiás” (Doc. 14, p. 2). Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo “se manifestou expressamente [pel]a validade de título executivo inexigível, contrariando interpretação dada pelo STF quando do julgamento da ADI nº 5560” (Doc. 14, p. 4). Esclarece que, “ao se examinar detidamente o título executivo formado no processo coletivo, constata-se que a suposta inconstitucionalidade do parcelamento foi utilizada como principal embasamento para o deslinde do feito e imposição das obrigações à Fazenda Pública” (Doc. 14, p. 6). Argumenta que, no julgamento da ADI 5.560, “o Supremo Tribunal Federal foi contundente em afirmar que a Revisão Geral Anual de forma fracionada não ofende a Constituição Federal, pelo contrário, ao mesmo tempo que garante a revisão salarial, também resguarda o erário”. Defende que “o título executivo foi integralmente embasado em compreensão contrária à do STF proferida em controle de constitucionalidade concentrado, o que torna a sentença inexequível, consoante art. 535, inciso III e §§ 5º e 7º, do CPC” (Doc. 14, p. 7). Reforça que, por outro lado, “a sentença coletiva nada mais fez do que conferir retroatividade aos índices, sob o argumento de que a finalidade da revisão (art. 37, X, CF) não foi cumprida integralmente em razão do fracionamento, ou seja, fixou entendimento diametralmente oposto ao do STF” (Doc. 14, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, para considerar o título inexigível” (Doc. 14, p. 10).



    André Luiz de Pina e Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “É certo que são requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário a existência de repercussão geral e prequestionamento, havendo, nesse sentido, previsão específica no texto constitucional, artigo 102, §3º, CF. 



    Existe repercussão geral (Art. 102, § 3º, da Constituição Federal) quando a matéria tratada no recurso guardar importância econômica, política, social ou jurídica, já que dá validade a título executivo formalizado em contrariedade ao que foi decidido pelo STF. 



    Nesse contexto, não se olvide o maléfico efeito multiplicador que tal compreensão acerca da utilização de título inexigível pode gerar em detrimento ao erário. 



    Ademais, impende ressaltar que, nos termos do art. 1.035, §3º, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, como ocorre in casu, posto que não a compreensão firmada no julgamento da ADI nº 5560.” (Doc. 14, p. 3)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 14), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.”  



    Ainda que superados esses óbices, melhor sorte não assistiria à parte agravante.



    De partida, cumpre assinalar a ausência de identidade entre as matérias debatidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.560 e no caso ora sub examine. Isso porque, na hipótese vertente, o cerne da controvérsia reside não na possibilidade em si do parcelamento da revisão geral anual devida aos servidores públicos do Estado de Goiás, mas, sim, na inobservância da integralidade dos índices de revisão legalmente previstos resultante de tal parcelamento.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação no tocante à higidez do título executivo judicial questionado na origem e à verificação de erro material no cálculo do quantum debeatur:



    “Em sua peça de insurgência, o agravante defende a inexigibilidade do título executivo, na forma do artigo 535, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, afirmando ter sido fundamentado na inconstitucionalidade do parcelamento do reajuste relativos à revisão geral anual dos servidores públicos previsto nas leis estaduais, entendimento que seria dissonante daquele proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.560/MT. Alega, ainda, erro de cálculo das diferenças dos índices indicados nos itens 2º e 4º do dispositivo da sentença exequenda.



    (...)



    Ademais, a procedência da sentença coletiva executada (processo nº 0413849-04.2014.8.09.0051) assentou-se na inconstitucionalidade do parcelamento sem a preservação do índice, considerando que a revisão relativa à data base de 2011 foi na ordem de 6,47%, enquanto o somatório das parcelas reajustes dos índices alcançaram o valor de 6,32%. Por sua vez, a ADI 5.560/MT afastou a alegação de inconstitucionalidade da lei mato-grossense que promoveu a revisão geral anual de modo parcelado com a preservação do índice. Desse modo, não há falar em inexigibilidade do título.



    (...)



    Noutro vértice, agiu novamente em acerto o magistrado a quo ao decidir que houve excesso de execução, consubstanciado em erro material no cálculo dos valores devidos ao agravado. Afinal, na Lei Estadual nº 17.597/2012, a revisão geral conferida aos servidores foi no percentual de 6,47%, divididos em 4 parcelas, de 1,68%, 1,60%, 1,52% e 1,52%. O somatório do percentual das parcelas não corresponde ao valor integral de 6,47%, mas 6,32%, deficit que foi apontado na sentença, tendo sido determinado o acréscimo de 0,15% em todas as parcelas devidas. 



    Não obstante, como bem esclareceu o dirigente processual, ‘o cálculo do deficit, todavia, está claramente equivocado. Como a revisão seria implementada de forma parcelada, o somatório do percentual das parcelas não pode ser igual ao percentual total da revisão se essa fosse implementada em parcela única, uma vez que no parcelamento houve aplicação de juros compostos: o primeiro percentual (1,68%) incidiria sobre o valor original, mas o segundo percentual (1,60%) incidiria sobre o valor original acrescido do aumento de 1,68%; já o terceiro percentual (1,52%) incidiria sobre o valor original já acrescido dos dois aumentos anteriores (1,68%+1,60%); e o último percentual (1,52%) incidiria sobre o valor original acrescido dos demais aumentos anteriores (1,68%+1,60%+1,52%). Dessa forma, para alcançar o a revisão inicial de 6,47%, de forma parcelada, os percentuais aplicados cumulativamente devem ser, necessariamente, menores’.” (Doc. 8, p. 6-9)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Leis Estaduais 17.597/2012 e 18.172/2013) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.320.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021, destaquei)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.  



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.283.007-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 04/02/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente